Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007013-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDNA MEYER ESSER - CPF: 938.603.821-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MEYER ESSER - CPF: 018.153.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MEYER ESSER - CPF: 938.603.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PROCEDIMENTO IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA - TAVI. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nova Mutum contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Edna Meyer Esser, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município e ao Estado de Mato Grosso, solidariamente, a imediata transferência da paciente para unidade hospitalar apta à realização de procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), com disponibilização de leito de UTI, inclusive via Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

2. O Agravante sustentou a incompetência absoluta do juízo em razão do valor atribuído à causa e, no mérito, requereu o afastamento de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o valor atribuído à causa atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública; e (II) estabelecer se o cumprimento da obrigação referente ao fornecimento de tratamento de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastamento da responsabilidade solidária do Município.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa em demandas de saúde envolvendo tratamento de alta complexidade, internação em UTI e tratamento fora do domicílio possui caráter meramente estimativo, não refletindo o efetivo proveito econômico perseguido, razão pela qual não atrai automaticamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e estabelece competência concorrente dos entes federativos para prestação das ações e serviços de saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

6.

O procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) constitui tratamento de alta complexidade e elevado custo, inserido prioritariamente na esfera de responsabilidade administrativa do Estado de Mato Grosso, nos termos da organização do SUS e da Lei n. 8.080/1990.

7.

O direcionamento inicial da obrigação ao Estado preserva os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, evitando comprometimento da continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pelo Município.

8.

A responsabilidade solidária do Município subsiste em caso de eventual descumprimento ou impossibilidade de execução da obrigação pelo ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.
2. Procedimentos de alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de eventual descumprimento da obrigação pelo ente estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º,

23, II, e 196; CPC, arts. 300 e 1019;

Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015;
TJMT, N.U 1008772-67.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, J. em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000774-58.2026.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como substituto processual de Edna Meyer Esser, deferiu a tutela de urgência para que o Agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, no prazo de 24 horas, fornecessem à Agravada a imediata transferência para unidade hospitalar que disponha de estrutura adequada em cardiologia/hemodinâmica para a realização do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), bem como fornecessem vaga em UTI para o pós-operatório, inclusive em outra federação via TFD, e demais insumos necessários para a manutenção de sua saúde e vida.

O Município de Nova Mutum alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa, sustentando que o montante atribuído à demanda — R$ 100,00 — enquadra a controvérsia na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

No mérito, argumenta que não é de sua responsabilidade os procedimentos requeridos, visto que tal resultaria em oneração inexigível aos cofres públicos municipais, considerando que a alta complexidade e o alto custo não são de responsabilidade do Município, mas sim dos outros entes da federação, a saber, Estado e União, conforme jurisprudência pátria.

Aduz, ainda, que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a responsabilidade do Município.

Subsidiariamente, pugna pelo direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso (id. 347270862).

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação seja redirecionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso (id. 347272899).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 350914860 e 359532893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento parcial do recurso, para que o Estado de Mato Grosso cumpra a obrigação imposta (id. 363536377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Município Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para determinar a transferência da parte autora para unidade hospitalar de maior complexidade, para realização de procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), cujo teor relevante restou assim consignado:

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de substituto processual de EDNA MEYER ESSER, em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. [...]

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos, solidariamente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam à paciente EDNA MEYER ESSER a imediata transferência para unidade hospitalar que disponha de estrutura adequada em cardiologia/hemodinâmica para a realização do procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI), bem como forneçam vaga em UTI para o pós-operatório e demais insumos necessários para a manutenção de sua saúde e vida. (id.

347270869).

Inconformado,
o Município de Nova Mutum alega incompetência absoluta do juízo, sustentando que o valor da causa — R$ 100,00 — atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou do NJDSP. No mérito, defende que os procedimentos pleiteados, por serem de alta complexidade e elevado custo, não são de responsabilidade municipal, cabendo ao Estado e à União, nos termos do Tema 793 do STF.

1. DA PRELIMINAR -
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

No que concerne à alegação de incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum para o processamento e julgamento da demanda, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa — R$ 100,00 (cem reais) — atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a preliminar não merece acolhimento.

No caso em exame, a insurgência do Município foi deduzida de forma genérica, limitando-se à discussão acerca do valor atribuído à causa, sem observar as peculiaridades da pretensão deduzida em juízo.

Embora o valor indicado na petição inicial seja inferior ao limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, tal circunstância, por si só, não possui o condão de atrair a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, especialmente em demandas envolvendo direito fundamental à saúde, com pedido de tratamento fora do domicílio (TFD), realização de cirurgia de alta complexidade e eventual necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (UTI), cujo conteúdo econômico é manifestamente inestimável e de natureza continuativa.

Na hipótese, o valor atribuído à causa possui caráter meramente estimativo, não refletindo o efetivo proveito econômico perseguido, sobretudo diante da impossibilidade de prévia quantificação dos custos relacionados ao deslocamento interestadual, tratamento especializado, procedimento cirúrgico, internação hospitalar, utilização de leito de UTI e demais desdobramentos terapêuticos eventualmente necessários.

Além disso, a competência deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação, nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil, sendo irrelevantes alterações supervenientes relacionadas à extensão econômica da obrigação perseguida.

Cumpre destacar, ainda, que demandas envolvendo tratamento médico urgente fora do domicílio e procedimentos médicos de elevada complexidade
, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à definição do ente federativo ao qual deve ser direcionado, prioritariamente, o cumprimento da obrigação referente ao tratamento pleiteado — consistente na transferência da paciente para unidade hospitalar apta à realização do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), com disponibilização de leito de UTI e tratamento fora do domicílio (TFD).

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual de Edna Meyer Esser, ajuizou ação para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Mutum a promoverem, no prazo a ser fixado judicialmente, a imediata transferência da paciente, idosa de 79 anos acometida por estenose aórtica grave e sintomática, para unidade hospitalar habilitada em cardiologia, a fim de realizar o procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), bem como assegurar todos os tratamentos e exames necessários, na rede pública ou privada, sob pena de multa diária.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Nessa perspectiva, embora se reconheça a natureza fundamental do direito à saúde, com proteção constitucional explícita (arts. 6º e 196 da CRFB/88), cumpre destacar que a intervenção judicial deve respeitar a organização federativa do SUS.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam quadro clínico grave e urgente da paciente Edna Meyer Esser, que necessitava de transferência imediata para unidade hospitalar apta à realização do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI), com suporte em hemodinâmica e disponibilização de leito de UTI pós-operatório, inclusive mediante Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

No caso, o procedimento médico pleiteado é de alta complexidade, conforme consta da tabela SIGTAP — Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
, o que, à luz da Lei n. 8.080/1990, evidencia tratar-se de prestação de elevado custo, cuja execução se insere na esfera de responsabilidade prioritária do Estado.

Nessa perspectiva, a constrição de valores nas contas do Município, sem que se tenha previamente exigido o cumprimento da decisão judicial pelo ente estadual, fere os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais no âmbito municipal.

Sendo assim, sem afastar a responsabilidade solidária do Município Agravante, mostra-se juridicamente adequado direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, por ser o ente que, em princípio, detém atribuição administrativa primária para viabilizar o procedimento indicado.

Nesse sentido, cita-se julgados deste Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO PARA INFECÇÃO BACTERIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Atílio Rita dos Santos, condenou solidariamente os entes federativos à disponibilização de vaga em leito de UTI e tratamento para infecção bacteriana, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.

2. O paciente, com quadro de erisipela grave e histórico de amputação, aguardava vaga classificada como emergência (prioridade 0) no SISREG, sem obtenção da transferência hospitalar por ausência de leitos disponíveis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado;

(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas ações que versam sobre o direito à saúde pública.

III. Razões de decidir

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, sendo possível direcionar o cumprimento conforme a complexidade do procedimento e a organização do SUS.

5. Tratando-se de internação em UTI e tratamento para infecção grave, de alta complexidade, a execução da obrigação deve ser atribuída prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

6. Em razão da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em demandas que envolvem prestações de saúde pública, sendo inadequada a fixação percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais adequado à sua realização, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, com atuação subsidiária do Município em caso de omissão.

3. Nas ações que versem sobre o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025.

(N.U 1008772-67.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar aventada, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum, tão somente para direcionar primeiramente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de eventual descumprimento ou impossibilidade de execução pelo ente estadual, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026